Tribunal: TJMT
Processo: 1012228-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012228-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JANETE SACHETI RIZZI - CPF: 918.145.700-63 (APELANTE), BRUNA MULLER - CPF: 054.342.961-09 (APELANTE), JULIANA DOS SANTOS LOPES - CPF: 318.763.168-10 (APELANTE), CREDORES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIONATAN RIZZI - CPF: 045.972.891-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIOMAR RIZZI - CPF: 433.617.730-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON RIZZI - CPF: 051.159.181-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (APELADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. GERENCIAMENTO DE BENS EM COMUM. REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 11.101/2005. PROVAS DOCUMENTAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu petição inicial de Recuperação Judicial proposta pelas agravantes, produtoras rurais e membros de grupo econômico familiar, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a elas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento do pedido de Recuperação Judicial às agravantes, pessoa física, produtoras rurais e integrantes de grupo econômico familiar, com base na comprovação da atividade e prazo de exercício, conforme disposto no art. 48 da L. 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. A Lei 11.101/2005 admite a concessão de Recuperação Judicial ao produtor rural pessoa física mediante comprovação de sua atividade por documentos como o Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) ou outros equivalentes para fins contábeis.
4. Os documentos apresentados pelas agravantes, incluindo Livro Caixa, Declaração de Imposto de Renda (DIRPF) e registros na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, constituem provas suficientes para comprovar a atividade rural e o vínculo econômico familiar.
5. É entendimento jurisprudencial que os requisitos probatórios para deferimento da recuperação judicial de produtores rurais pessoa física não devem ser interpretados de forma taxativa, devendo ser analisados os esforços de comprovação da continuidade da atividade e da formação de grupo econômico familiar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Determina-se o deferimento do processamento da Recuperação Judicial em favor das agravantes, com suspensão de quaisquer atos expropriatórios sobre o patrimônio das recorrentes.

Tese de julgamento
: "A Recuperação Judicial pode ser deferida ao produtor rural pessoa física que comprove o exercício regular e contínuo da atividade, ainda que os meios de comprovação sejam variados, desde que atendam aos princípios da Lei 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados
: L. 11.101/2005, art. 48, § 3º; L. 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1008102-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 12.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Janete Sacheti Rizzi, Bruna Muller e Juliana Lopes Rizzi
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta
Vara Cível da Comarca de Sinop
, que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial n. 1004237-95.2024.8.11.0015
,
indeferiu a petição inicial em relação às Agravantes julgando extinto o processo sem resolução de mérito em relação a elas.

Irresignado, as Agravantes pretendem a reforma da decisão agravada, sustentando que diante das
dificuldade econômico-financeira suportada pelas mesmas, distribuíram em 26.02.204 seu pedido de recuperação judicial, o qual foi negado pelo Juiz de piso, sem atender aos objetivos da Lei nº 11.101/2005

Asseveram que está comprovado a regularidade da atividade rural desempenhada, haja vista a formação de grupo econômico familiar de fato, além de possuírem relação de parentesco, controle e dependência entre si.

Salientam que sempre participaram ativamente da atividade rural desempenhada de todo o Grupo que abrange desde o processo para aquisição e expansão das áreas de plantio, até os dias atuais.

Alegam que o §§ 3º e 4º, inseridos no art. 48, da LREF, “admitem a comprovação da atividade rural de pessoa física com base em livro caixa digital do produtor rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, ou livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF e pela declaração do imposto sobre a renda da pessoa física (DIRPF) e balanço patrimonial.

Aduzem, ainda, as declarações dos produtores foram apresentadas conjuntamente (dependência), tendo em vista que não há como dissociar as duas pessoas; já que são casadas e partilham da mesma renda e a partir do momento que os produtores exploram suas atividades na pessoa física, há uma união de esforço comum para desenvolvimento da atividade rural e empresarial do grupo.

Com essas razões,
requerem o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada
.

O pedido de antecipação da tutela recursa
foi indeferido, consoante a decisão de
Id.
214105687.

Ato continuo, as Agravantes interpuseram no id. 217058194, Recurso de Agravo Interno que foi provido, para desconstituir a decisão assentada no id. 214105687, e, de consequência, conceder a antecipação de tutela recursal, para sobrestar qualquer ato expropriatório em face ao patrimônio das Agravantes, até o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento pelo Colegiado.

Sem apresentação da
contraminuta.

A
Procuradoria-Geral de Justiça em judicioso parecer da lavra da Douta Procuradora
Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pelo provimento do recurso (id.

248809192).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por
Janete Sacheti Rizzi, Bruna Muller e Juliana Lopes Rizzi
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta
Vara Cível da Comarca de Sinop
, que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial n. 1004237-95.2024.8.11.0015
,
indeferiu a petição inicial em relação às Agravantes julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

Inicialmente, ressalto que controvérsia recursal reflete na disposição da Lei n. 11.101/2005 a respeito dos documentos hábeis a comprovar o exercício de atividade empresarial do produtor rural durante o lapso temporal.

Analisando as peças que instruem os autos eletrônicos, especialmente o contexto da questão,
verifico que
o Recurso de Agravo de instrumento deve ser provido, na medida que as Recorrentes comprovaram as suas atividades de produtor rural através dos livros caixas (id. 213358669 e 213358670).

Frisa-se, os documentos mencionados pelo § 3º do art. 48, a respeito do produtor rural pessoa física, constituiriam um elenco taxativo, de modo que o requisito só poderia ser demonstrado, com exclusividade, por tais meios:

Art. 48. [...] § 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020.

O objetivo da norma, contudo, é tornar mais clara ao julgador a natureza da atividade exercida pelo produtor rural que intencione se valer da recuperação judicial como meio de a ela conferir sobrevida. Os documentos mencionados pela lei nada mais são do que exemplos daqueles mais adequados à demonstração dessa condição, mas não são os únicos.

Daí que se parece mais adequado tratá-los como simples sugestões, às quais devem se equiparar qualquer pretensão, no que toca a esse requisito, de comprovação por parte do devedor

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSAMETNO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – GRUPO ECONÔMICO - REQUISITOS DO ARTS. 48 E 51 DA LEI 11.105/2005 – COMPROVADOS – EXERCICIO DA ATIVIDADE – PRAZO DE NO MÍNIMO 02 ANOS – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. -
A aplicação dos dispositivos necessários para o processamento da recuperação judicial ao produtor rural podem serem comprovados por meio do livro caixa
, declaração de imposto de renda contratos bancários hábeis a demonstrar a exploração da atividade rural pela parte, aliado ao período mínimo de 02 anos da comprovação do efetivo exercício.” (TJ-MT - AI: 10081021120238110000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 12/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023). Destaquei.

Desse modo, as Agravantes reforçam a comprovação
das suas regularidades da atividade rural desempenhada, como, também, a formação de grupo econômico familiar de fato, através de suas Inscrições de Empresário Individual (Id. 213358671), registrado perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT (Id. 213358673), bem como a apresentação do DIRPF (dependência dos respectivos esposos) (Ids. 213358674 e 213358675), documentos que acabam por dispensar a apresentação de quaisquer outros com o objetivo de atestar a natureza do empreendimento familiar.

Desta maneira, está demonstrado que as Agravantes são empresárias rurais
casadas e partilham da mesma renda
, bem como possuem negócios em comum e identidades de credores, além de gerenciar os bens levados à recuperação judicial, juntamente com seus maridos, de modo que facilmente deduzível formarem um grupo econômico, mantendo negócios em parceria, deve ser deferida a recuperação para os casais e não só para os maridos, sob pena de tornar-se inócua a recuperação judicial

Logo, nesta fase de cognição sumaria, é temerária a manutenção da situação presente, haja vista a necessidade de suspender
qualquer ato expropriatórios em face ao patrimônio das Agravantes
, visando salvaguardar a
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Diante das considerações expostas, verifico que a decisão agravada deve ser reformada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, para que seja deferido o processamento da Recuperação Judicial em prol das Agravantes
, suspendendo
qualquer ato expropriatório em face de seus patrimônios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024